Tribunal: STM
Processo: 7000923-79.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000923-79.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES
ADVOGADOS: FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES (OAB: RJ53277) E ARY
ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB: RJ156888)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/03/2022 a 17/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
rejeitou os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída,
por inexistir dúvida, contradição ou omissão, mantendo na íntegra o Acórdão
hostilizado, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2022 16:19:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2176b20742
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000923-79.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE:
FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dr. FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES e Dr.
ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. DÚVIDA, CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO NÃO DEMONSTRADAS. REJEIÇÃO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
O manejo dos Embargos de Declaração restringe-se aos casos de obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante,
tão somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do CPPM e
125 do RISTM.
Demonstrada a inexistência de dúvida, contradição ou de omissão no Acórdão embargado,
não merece acolhida o pleito defensivo, devendo ser mantido na íntegra o decisum
objurgado.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes Embargos de
Declaração opostos pela Defesa constituída, por inexistir dúvida, contradição ou omissão, mantendo na
íntegra o Acórdão hostilizado.

Brasília, 14 a 17 de março de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE:
FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dr. FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES e Dr.
ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída do Civil FERNANDO HUMBERTO
HENRIQUES FERNANDES contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Habeas Corpus
nº 7000728-94.2021.7.00.0000, em cujo julgamento na Sessão virtual ocorrida entre os dias 29 de
novembro e 2 de dezembro de 2021 o Plenário decidiu:

"(...) por unanimidade, em acolher a Questão de Ordem para proceder ao julgamento do
feito. No mérito, por unanimidade, ratificando a medida liminar anteriormente indeferida,
em denegar a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.".

O Acórdão hostilizado restou assim ementado:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2022 16:19:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2176b20742
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INDEFERIMENTO PELO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RÉU CIVIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ART.
62 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. QUESTÃO DE ORDEM. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. RATIFICAÇÃO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
As informações prestadas pelo Juízo apontado coator são absolutamente suficientes para
ultimar o julgamento do mérito do presente feito mandamental.
Questão de ordem acolhida. Decisão por unanimidade.
Os fundamentos expendidos por ocasião do indeferimento da liminar aliados às
Informações prestadas pela Autoridade apontada coatora revelam-se suficientemente
aptos não só para a confirmação da Decisão de indeferimento do pleito antecipatório, como
também para a denegação da ordem, mormente porque a Decisão hostilizada nesta sede
mandamental esvaziou eventual reconhecimento da prescrição da pretensão executória
por esta Justiça Especializada.
Ademais, conforme destacado na citada Decisão denegatória do pleito antecipatório, cujo
teor fez menção, inclusive, a Acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, bem como na forma da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense,
eventual reconhecimento da prescrição da pretensão executória, a despeito da
condenação imposta por esta Justiça Militar da União, recai sobre a Vara de Execuções do
Distrito Federal, por se tratar de condenado Civil.
Indeferimento da medida liminar ratificado. Denegação da ordem. Decisão por
unanimidade.".

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 15 de dezembro de 2021 e a Defesa opôs,
tempestivamente, os presentes aclaratórios nessa mesma data, aduzindo, em suas Razões, que o decisum
embargado padeceria de "(...) dúvidas, omissões e contradições (...)", devendo ser modificada "(...) a
decisão do v. Acórdão para existir Justiça (...)".

Após fazer uma série de considerações, a Defesa sustentou que este Relator deveria apontar "(...) no v.
Acórdão quem é ou seria, o Juiz Competente para declarar a prescrição, já que não existe uma Vara de
Execuções como provado e confirmado, e ou declare a prescrição como requerido (...)" e que fossem
esclarecidas a contradição, dúvidas e omissão:

"(...) para ponto importante e fundamental, se foi julgado como Oficial do Exército na
reserva (R2, como recebido a denúncia, ou como advogado civil no exercício da profissão,
haja vista as provas desde o início do recebimento da denúncia, sentença e posteriormente
o Acórdão e agora se referem a 'um civil, corrigindo o erro provocado por esta justiça
militar ou determine que seja expedida nova precatória, para local aonde não reside ou
tenha residido o réu.".

Em Despacho de 3 de fevereiro de 2022, determinei vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, na forma
do art. 131 do Regimento Interno desta Corte Castrense, tendo sido apresentadas as Contrarrazões pelo
Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr Edmar Jorge de Almeida, na qual pronunciou-se "(...) pelo
não conhecimento dos embargos opostos e, se conhecidos, pelo não provimento.".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Em suas Razões, a Defesa, em síntese, apontou dúvidas, omissões e contradições no Acórdão embargado,
sustentando que deveria ser apontado por este Relator "(...) quem é ou seria, o Juiz Competente para
declarar a prescrição, já que não existe uma Vara de Execuções como provado e confirmado, e ou declare a
prescrição como requerido (...)", bem como fosse esclarecido se o Paciente, ora Embargante, teria sido
julgado:

"(...) como Oficial do Exército na reserva (R2, como recebido a denúncia, ou como

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2022 16:19:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2176b20742
advogado civil no exercício da profissão, haja vista as provas desde o início do recebimento
da denúncia, sentença e posteriormente o Acórdão e agora se referem a 'um civil,
corrigindo o erro provocado por esta justiça militar ou determine que seja expedida nova
precatória, para local aonde não reside ou tenha residido o réu.".

Os argumentos não merecem acolhida.

Como cediço, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos,
conforme preceituam os artigos 542 do Código de Processo Penal Militar e 130 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.

Nesses termos, consoante os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e
Antônio Scarance Fernandes, tem-se que a contradição se configura "(...) quando constam da decisão
proposições inconciliáveis entre si (...)" (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos, Recursos
em Espécie, Ações de Impugnação, Reclamação aos Tribunais. 7ª ed. 2011. Revista dos Tribunais. São Paulo.
pp. 173/175).

Já a omissão se verifica nos casos em que "(...) o juízo ou tribunal deixa de apreciar questões relevantes
para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, ou quando não se manifesta sobre
algum tópico submetido à sua apreciação (...)" (ob. cit., pp. 173/175).

No caso em exame, em absoluto se verificam as apontadas dúvidas, contradições ou omissões no Acórdão
embargado, senão, vejamos.

Por ocasião da impetração do Habeas Corpus nº 7000728-94.2021.7.00.0000, o então Paciente insurgiu-se
contra ato do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM consubstanciado no
indeferimento do pleito para que fosse reconhecida a prescrição da pretensão executória do Paciente, nos
autos do Processo de Execução da Pena nº 0000149-62.2017.7.11.0111, cujo lapso foi alcançado na data de
25 de junho de 2021.

Às vésperas do julgamento, a Defesa apresentou Petição em 26 de outubro de 2021 na qual requeria fosse
determinado que:

"(...) a Exma. Juíza informe quando recebeu a devolução da carta precatória enviada ao DF,
conforme provas juntadas, se juntou aos autos imediatamente, qual foi o ato seguinte,
quando tomou ciência da devolução e porque não menciona nas informações que presta ao
Ministro Relator (...)".

Alegou, para tanto, que sem as pretendidas informações não seria possível o julgamento do presente feito.

Embora o processo já estivesse pautado, e por via de consequência ultimado o rito procedimental inerente
ao habeas corpus, ainda assim, por ocasião do julgamento do writ, este Relator apresentou ao Plenário desta
Corte Questão de Ordem, na qual ressaltei que o objeto da ação mandamental era a declaração da
prescrição da pretensão executória, destacando, ainda, que, por ocasião do indeferimento da medida
liminar, requeri ao Juízo apontado coator as informações pertinentes acerca dos fatos alegados na
impetração, tendo ressalvado que fosse observada "(...) eventual informação sobre o andamento da
execução do mandado de prisão do Paciente perante o Juízo da Execução da Pena (...)".

Nesse contexto, considerando as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, que a mim me
pareceram de todo esclarecedoras e confirmaram que, em se tratando de condenado Civil, foi aplicado o
teor do art. 62 do Código Penal Militar com a respectiva expedição da Carta de Guia para Cumprimento de
Pena em 11 de dezembro de 2019, encaminhando-se o feito para a Vara de Execuções Penais do Distrito
Federal, considerei o pedido defensivo irrelevante para o deslinde do caso em exame e submeti ao Plenário
a Questão de Ordem manifestando-me pelo prosseguimento do julgamento do habeas corpus, o que foi
acolhido pela unanimidade dos integrantes desta Corte Castrense.

Assim, especificamente sobre a alegação de dúvida, contradição ou omissão apontadas pela Defesa, mais

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2022 16:19:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2176b20742
especificamente no que se refere ao pedido para que este Relator indique o Juiz competente para a
declaração da prescrição da pretensão executória do ora Embargante, impende salientar, inicialmente, o
paradigmático precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NÃO OPORTUNIZADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 - O constitucional princípio do acesso à justiça é muito mais do que formulações do tipo
'acesso ao Poder Judiciário' mas sim, acesso a uma ordem jurídica justa, que é a garantia
de efetiva e adequada participação no processo, com possibilidade de levar ao julgador
todas as provas de que dispuser, relevantes e pertinentes, para ter um julgamento justo
(...)" (Apelação Cível nº 303847-35.2012.8.09.0051, Relator: Desembargador Walter Carlos
Lemes, 3ª Câmara Cível, DJe: 10/07/2013)".

É possível extrair do citado precedente que o processo deve refletir aquilo que se convencionou denominar
cooperação intersubjetiva que, pautada na boa-fé, conta com o efetivo auxílio do juiz, sem com isso macular
a imparcialidade do julgador que constitui pressuposto processual subjetivo.

A propósito do tema, cito o escólio de Teresa Arruda Alvim Wambier, para quem "Todos os sujeitos do
processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva" (Primeiros Comentários ao novo Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais. 1ª ed. 2015. São
Paulo. p. 62).

E foi justamente nesse contexto que, desde as primeiras insurgências do Embargante, quando pretendeu
que o Juízo de primeiro grau reconhecesse e declarasse a prescrição da pretensão executória, a Decisão na
qual foi declinada a competência em favor da Justiça comum do Distrito Federal deixou claro e inequívoco
que a competência desta Justiça Militar da União havia sido exaurida pela aplicação do conteúdo normativo
inserido no art. 62 do Código Penal Militar.

Em consequência, os autos foram encaminhados à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal juntamente
com a respectiva Carta de Guia para Cumprimento de Pena. Portanto, é absolutamente incabível questionar
a este Relator e ao próprio Plenário desta Corte Castrense sobre quem seria o "(...) Juiz competente para
declarar a prescrição (...)".

Além disso, a Defesa insiste na alegação de que "(...) não existe uma Vara de Execuções (...)", tema que,
convenhamos, já foi reiterada e exaustivamente explicitado por este Relator no julgamento do writ
embargado, tendo sido feito menção ao voto condutor do Habeas Corpus impetrado pelo causídico perante o
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, circunstância que torna oportuna, novamente, a transcrição do meu
voto condutor do Habeas Corpus nº 7000728-94.2021.7.00.0000:

"(...) Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito ao
reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena transitada em julgado
aplicada ao Paciente por esta Justiça Especializada, notadamente naquilo que diz respeito à
Decisão do Juízo apontado coator que declinou da competência para a dita execução em
razão da condição de Civil do condenado.".
Conforme fundamentado por ocasião da Decisão na qual indeferi o pleito liminar:
"(...) Na espécie, analisando a bem lançada Decisão contra a qual se insurgiu a
Defesa do Paciente, ainda que se faça a ressalva do caráter satisfativo do pleito
liminar, não é possível identificar, em preliminar análise, a presença desses
requisitos, tampouco de ilegalidade ou abuso de poder por parte da Autoridade
apontada coatora.
A uma, porque o próprio ato da Autoridade apontada coatora, ou seja, a Decisão
do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 31 de
maio de 2021, que indeferiu "(...) O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
PRESCRIÇÃO CONTIDO NA PETIÇÃO DO EVENTO 132 EM RAZÃO DA
INCOMPETÊNCIA PARA APRECIÁ-LO (...)", em razão da remessa dos autos da
execução da pena ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, já foi
objeto de apreciação por esta Corte Castrense no julgamento do Habeas Corpus
nº 7000442-19.2021.7.00.0000, conforme citado anteriormente.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2022 16:19:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2176b20742
A propósito, impende salientar que, em Decisão de 6 de novembro de 2019, o
Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM declinou da competência para o prosseguimento
do feito em favor da Vara de Execução Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, firme nos fundamentos absolutamente consentâneos com a
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense.
Afinal, lastreada na disposição contida no art. 62 do Estatuto Repressivo
Castrense, que assim estabelece sobre a pena privativa de liberdade aplicada a
Civil:
"(...) Art. 62 - O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em
estabelecimento prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a
legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões, também, poderá
gozar.".
Confira-se a respeito a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
"Recurso em Sentido Estrito nº 7000042-05.2021.7.00.0000 (DJe: 31/05/2021
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. COMPETÊNCIA. REMESSA
DOS AUTOS DE EXECUÇÃO À JUSTIÇA COMUM. PENDÊNCIA DO TRÂNSITO EM
JULGADO DE OUTRO RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU O SURSIS.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O civil deve cumprir a pena aplicada pela Justiça Militar da União em
estabelecimento prisional civil e estará sujeito ao regime conforme legislação
penal comum. Inteligência do art. 62 do CPM e da Súmula 192 do STJ.
(...)
4. Recurso desprovido. Decisão por maioria." (Grifo nosso).
Além disso, considerando a informação da Defesa dando conta de que o Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios teria devolvido a execução da pena do
Paciente à Justiça Militar da União, tornando-a competente para analisar a
prescrição da pretensão executória, ao compulsar detidamente os autos do
Processo de Execução da Pena nº 7000149-62.2017.7.11.0111, não identifiquei
qualquer pedido de reconhecimento da causa extintiva da punibilidade perante o
Juízo de primeiro grau, circunstância que, a exemplo do que foi decidido no
Habeas Corpus anteriormente mencionado, configuraria verdadeira supressão de
instância.
Não bastasse isso, ao compulsar detidamente o voto condutor do Acórdão do
Habeas Corpus Criminal nº 0730904-58.2021.8.07.0000, da lavra do eminente
Desembargador Waldir Leôncio Júnior, colacionado pela própria Defesa do
Paciente, fica claro que, ao contrário do que afirmou em seu petitório, não só os
autos da execução não foram devolvidos à Justiça Militar da União, como
também a competência para eventual avaliação da prescrição foi reconhecida
como sendo da Vara de Execuções do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, senão, vejamos os esclarecedores fundamentos do ilustre
Desembargador-Relator, que assim se manifestou ao não admitir o writ:
"(...) Conquanto o MM. Juiz Federal da 1ª Auditoria da Circunscrição Judiciária
Militar da União tenha declinado da competência para o Juízo da Vara de
Execuções Penais do Distrito Federal para a execução da pena imposta ao
sentenciado, os autos da referida execução penal ainda não foram distribuídos à
VEP/DF, conforme consulta ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado.
Encontra-se equivocada a alegação do paciente no sentido de que "O TJDF (Vara
de Execuções), já se manifestou afirmando que o paciente, por não residir em
Brasília, não poderia atuar, baixando os autos".
Consta que foi expedida carta precatória a fim de dar cumprimento à decisão
que declinou da competência para a Vara de Execuções do Distrito Federal,
entretanto, a autoridade judicial da 1ª Vara de Precatória do DF, por considerar
que os autos não estavam adequadamente instruídos, determinou o
arquivamento dos autos, cabendo ao advogado ou ao órgão deprecante
acompanhar o andamento do processo digital, o que não foi feito, ficando a
execução penal parada desde 2019.
Os autos do processo de execução, portanto, não foram distribuídos à Vara de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2022 16:19:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2176b20742
Execuções do Distrito Federal e a d. Magistrada da VEP/DF não teve a
oportunidade de examinar a execução da pena do paciente, bem ainda de
analisar o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória
formulado.
Nesses termos, qualquer deliberação por este Tribunal configuraria supressão de
instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. A
referida questão é da competência do Juízo das Execuções, que deve
inicialmente examiná-la para só após eventualmente ser inaugurada a
competência deste Tribunal para sua revisão.".
Por tais razões, a despeito do reconhecimento de que o derradeiro lapso
prescricional da pretensão executória encerrou-se no dia 25 de junho de 2021,
falece competência a este Tribunal Superior para eventual reconhecimento
dessa causa extintiva.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar requerido pela Defesa
constituída do Paciente Civil FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES,
por não estarem presentes os seus requisitos autorizadores, com fulcro no artigo
91, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar." (Grifos nossos).
Os fundamentos expendidos por ocasião do indeferimento da liminar aliados às
Informações prestadas pela Autoridade apontada coatora revelam-se suficientemente
aptos não só para a confirmação da Decisão na qual indeferi o pleito antecipatório, como
também para a denegação da ordem, mormente porque a Decisão hostilizada nesta sede
mandamental esvaziou eventual reconhecimento da prescrição da pretensão executória
por esta Justiça Especializada.
Ademais, conforme destacado na citada Decisão denegatória do pleito antecipatório, cujo
teor fez menção, inclusive, a Acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, bem como na forma da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense,
eventual reconhecimento da prescrição da pretensão executória, a despeito da
condenação imposta por esta Justiça Militar da União, recai sobre a Vara de Execuções do
Distrito Federal, por se tratar de condenado Civil.
Não por acaso, o Juízo apontado coator destacou, em suas informações, que:
"(...) o ora Paciente vem insistindo no seu pedido de reconhecimento de
prescrição junto a esta Justiça Especializada Federal, quando deveria se dirigir à
Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para onde foi encaminhado o feito
executório, em declínio de incompetência, desde NOV 2019 (...)".
Nesse contexto, eventual reconhecimento do pedido defensivo por esta Corte Castrense,
ou mesmo pelo Juízo apontado coator, tal como formulado no presente writ, constituiria
supressão indevida da competência da instância executória, in casu, a Vara de Execuções
Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que houve
declínio de competência em relação à execução do julgado proferido por esta Justiça
Especializada.
Conforme bem destacou o Custos Legis em seu Parecer:
"(...) Prefacialmente, curial repisar que, em 06/11/2019, o Juízo da 1ª Auditoria
da 11ª CJM declinou da competência para o prosseguimento do feito (PEP) em
favor da Vara de Execução Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, consoante reiterada jurisprudência do eg. Superior Tribunal Militar.
Firmou entendimento lastreado na previsão contida no art. 62 do Código Penal
Militar, que estabelece o procedimento referente à pena privativa da liberdade
imposta a civil aplicada pela Justiça Militar, verbis:
Art. 62 - O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em estabelecimento
prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum,
de cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar.
(...)
Vale acrescer que essa discussão foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal
Militar, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 7000442-19.2021.7.00.0000
(sessão virtual no período de 06/09/2021 a 09/09/2021), nos termos em que
consignou "os autos da referida Execução foram remetidos ao Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Territórios, nos termos do art. 62 do Código Penal Militar,
circunstância que afastou a competência desta Justiça Militar da União para

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2022 16:19:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2176b20742
decidir sobre o eventual reconhecimento da prescrição da pretensão executória"
(ementa do Acórdão).
Não obstante, do Acórdão no Habeas Corpus Criminal nº 0730904-
58.2021.8.07.0000/TJDFT, sob a relatoria do eminente Desembargador Waldir
Leôncio Júnior, que não acolheu o writ, resta evidente que não só os autos da
execução não foram devolvidos à Justiça Militar da União, como também a
competência para eventual avaliação da prescrição foi reconhecida como sendo
da Vara de Execuções do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
(...)".
Portanto, a despeito da alegação defensiva de que os autos da execução da pena teriam
sido devolvidos a esta Justiça Militar da União, o exame do presente feito, das informações
do Juízo apontado coator e mesmo da Decisão prolatada no Acórdão do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Territórios não corroboram essa assertiva.
Diante do exposto, ratificando a medida liminar anteriormente indeferida, denego a ordem
de habeas corpus por falta de amparo legal.".

Percebe-se, pois, que o voto condutor do Acórdão embargado é absolutamente cristalino, não padecendo,
como alegado, de qualquer vício de dúvida, contradição ou omissão, na medida em que foi o próprio
Desembargador Waldir Leôncio, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, quem destacou a existência da
Vara de Execuções Penais daquela Justiça ao fundamentar o voto condutor do Acórdão do Habeas Corpus nº
0730904-58.2021.8.07.0000/TJDFT, nos seguintes termos:

"(...) Os autos do processo de execução, portanto, não foram distribuídos à Vara de
Execuções do Distrito Federal e a d. Magistrada da VEP/DF não teve a oportunidade de
examinar a execução da pena do paciente, bem ainda de analisar o pedido de
reconhecimento da prescrição da pretensão executória formulado.
Nesses termos, qualquer deliberação por este Tribunal configuraria supressão de instância,
com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. A referida questão é da
competência do Juízo das Execuções, que deve inicialmente examiná-la para só após
eventualmente ser inaugurada a competência deste Tribunal para sua revisão.".

Por fim, sobre o segundo ponto colocado pela Defesa, de esclarecimento acerca da condição do Paciente,
ora Embargante, se teria sido julgado como Oficial R2 do Exército Brasileiro ou Civil, fato é que tal
desiderato constitui informação absolutamente incipiente para a pretensão requerida no pedido de habeas
corpus, vale dizer, a declaração da prescrição da pretensão executória.

Bem assim, considerando a condição de Oficial de Segunda Classe da Reserva do Exército Brasileiro e,
considerando os termos dispostos no art. 5º do Decreto nº 4.502/2002 (R-68- RCORE), torna-se igualmente
irrelevante eventual distinção de uma ou outra condição, na medida em que foi absolutamente correta a
Decisão do Juízo apontado coator de remessa dos autos do Processo de Execução de Pena para a Justiça
comum, tudo na conformidade do art. 62 do Código Penal Militar.

Confira-se a respeito a redação do citado dispositivo:

"Art. 5º A Reserva de 2ª Classe é constituída por:
I - aspirantes-a-oficial das Armas do Quadro de Material Bélico - QMB e do Serviço de
Intendência que, havendo concluído com aproveitamento todas as disciplinas curriculares
propriamente militares do 4º ano da Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN, não
tenham sido declarados aspirantes-a-oficial de carreira, por haverem sofrido reprovação
em alguma das demais disciplinas e tenham sido declarados aspirantes-a-oficial R/2, de
acordo com este Decreto;
II - oficiais e aspirantes-a-oficial das Armas do QMB, do Quadro de Engenheiros Militares -
QEM e dos Serviços, oriundos dos órgãos de formação de oficiais da reserva - OFOR,
quando não convocados;
III - oficiais e aspirantes-a-oficial dos Serviços, dispensados por legislação específica,
relativa a profissional de nível superior, de freqüentar OFOR, quando não convocados; e
IV - oficiais demitidos, a pedido ou ex officio, na forma estabelecida pela Lei nº 6.880, de 9
de dezembro de 1980, Estatuto dos Militares, exceto os que perderem o posto e a patente.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2022 16:19:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2176b20742
Parágrafo único. Os integrantes da Reserva de 2ª Classe são da reserva não remunerada e,
após convocados, considerados militares temporários da ativa, só voltando a compor a
Reserva de 2ª Classe quando excluídos do serviço ativo." (Grifo nosso).

Por tais motivos, demonstrada a inexistência de dúvida, contradição ou de omissão no Acórdão embargado,
não merece acolhida o pleito defensivo, sendo absolutamente consistentes e cristalinos os fundamentos
expendidos no voto condutor do Acórdão do Habeas Corpus nº 7000728-94.2021.7.00.0000, os quais foram
referendados pela unanimidade dos integrantes do Plenário desta Corte Castrense no julgamento ocorrido
entre 29 de novembro a 2 de dezembro de 2021.

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) O manejo dos Embargos de Declaração afigura-se sem cabimento.
Em 06.11.2019, o Juiz Federal Substituto, titular do feito, apontado coator, declinou da
competência para executar a pena imposta a FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES
FERNANDES, em face da condição de Civil do acusado, com suporte no art. 62 do CPM e
art. 147 do CPPM, encaminhando o processo à Vara de Execuções Penais do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios.
O voto condutor do retrocitado Acórdão proferido no Habeas Corpus Criminal nº 0730904-
58.2021.8.07.0000, trazido a lume pela Defesa do Paciente, demonstra, a mais não poder,
que os autos da execução não foram restituídos à JMU, como também a competência para
eventual avaliação da prescrição foi ratificada como sendo da Vara de Execuções do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
Ipso facto, restou expedida carta precatória, com o fito de dar cumprimento à decisão que
declinou da competência para a Vara de Execuções do Distrito Federal. Todavia, a
autoridade judicial da 1ª Vara de Precatória do DF, por reputar que os autos não estavam
consentaneamente instruídos, determinou o arquivamento dos autos, sendo incumbência
do advogado ou do órgão deprecante acompanhar o andamento do feito digital, o que não
foi procedido. Logo, a execução penal ficou interrompida desde 2019.
Os autos do processo de execução, por conseguinte, não foram distribuídos à Vara de
Execuções do Distrito Federal e a d. Magistrada da VEP/DF não teve a oportunidade de
examinar a execução da pena do paciente, bem como de avaliar o pedido de
reconhecimento da prescrição da pretensão executória formulado.
A toda evidência, o argumento da zelosa defesa constituída de devolução dos autos da
execução da pena à Auditoria Militar não encontra guarida nos vertentes autos, nas
informações do Juízo apontado coator e muito menos na Decisão prolatada no Acórdão do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
É cediço que o Mandado de Prisão e a expedição da Carta de Guia consubstanciam os
últimos atos afetos à Justiça Militar, dessarte, o começo da execução induz a transferência
da competência para a Justiça Estadual, da dicção do art. 594 e seguintes do CPPM e do
enunciado da Súmula 192 do STJ.
Nesse prisma, a competência de apreciar o pleito de extinção da punibilidade sequente à
prescrição impende ao Juízo da Vara de Execuções do DF.
Eventual reconhecimento do pleito da defesa por esta Corte Castrense, ou mesmo pelo
Juízo apontado coator no writ, culminaria em supressão indevida da competência da
instância executória, no caso, a Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, tendo em conta que houve declínio de competência no tocante à
execução do julgado proferido por esta Justiça Especializada.".

E apenas para não passar in albis, já há informação nos autos do processo embargado, prestada pela própria
Defesa do Embargante, dando conta de que o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão
executória foi reconhecido pelo Excelso Pretório, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 209.927,
de Relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, em 13 de dezembro de 2021, sendo oportuno destacar que
no referido decisum, o Relator assim concluiu:

"(...) Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em
consequência, o pedido de liminar. Concedo, porém, a ordem de ofício para julgar extinta a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/03/2022 16:19:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2176b20742
punibilidade do paciente, pela prescrição da pretensão executória, com fundamento no art.
123, IV, c/c o art. 126, § 1º, 'a', do Código Penal Militar.".

Diante do exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída,
por inexistir dúvida, contradição ou omissão, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado.